Tribunal: TCU
Processo: 019.984/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nos serviços de manutenção na rodovia BR-163/PA, em segmento compreendido entre o km 836,30 e o km 908,00. Análise de respostas a oitivas e a diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nos serviços de manutenção da BR-163/PA, no segmento compreendido entre o km 836,30 e o km 908,00, os quais foram objeto do Contrato 455/2019, celebrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com a V. F. Gomes Construtora Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno e nos arts. 2o, inciso II, 9o, inciso I, e 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as manifestações apresentadas pelo Dnit, pela V. F. Gomes Construtora Ltda. e pela Maia Melo Engenharia Ltda. na fase de oitivas; 9.2. dar ciência ao Dnit de que, na 1a Revisão de Projeto em Fase de Obra referente ao Contrato 455/2019, o nível de esforço previsto do serviço de roçada manual foi majorado de 0,7 para 0,9 ha/km, permanecendo, mesmo assim, substancialmente inferior ao previsto na Norma Dnit 182/2018-PRO (Conservação Rodoviária - Determinação do Nível de Esforço de Roçada, Anexo A, tabela 1, estação pluviométrica de Itaituba - local mais próximo do trecho da rodovia em questão), que estima o nível de 6,6 ha/km, não tendo sido apresentadas as devidas justificativas para tal discrepância, o que pode acarretar subestimação dos serviços necessários à adequada conservação da rodovia; 9.3. informar o Dnit, a V. F. Gomes Construtora Ltda., a Maia Melo Engenharia Ltda. e o responsável acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.